Tribunal: TJSP
Processo: 2098947-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO SANEADORA. AGRAVO DO RÉU. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO SE SUBSUME A NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1015 DO NCPC (LEI N° 13.105/2015), CUJO ROL É DE TAXATIVIDADE MITIGADA, TESE VINCULANTE FIRMADA PELO EG. STJ (TEMA N° 988). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MATÉRIAS QUE PODEM SER DEBATIDAS EM EVENTUAL APELO OU CONTRARRAZÕES RECURSAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO.